Tribunal: TJMT
Processo: 1004129-82.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004129-82.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (PROCURADOR), OFICINA DA CARNE E CONVENIENCIA LTDA - CNPJ: 38.905.549/0001-06 (AGRAVADO), FRANCOA LUZ DE ABREU SILVA - CPF: 042.644.721-21 (PROCURADOR), JONES EVERSON CARDOSO - CPF: 810.311.739-00 (ADVOGADO), CARLOS FREDERICO NOBREGA FARIAS - CPF: 759.606.484-15 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), FRANCOA LUZ DE ABREU SILVA - CPF: 042.644.721-21 (ADVOGADO), AURI PATRICK FERNANDES - CPF: 050.309.951-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS

–
DECISÃO
QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DA COBRANÇA DAS FATURAS E A SUSPENSÃO DO PROTESTO EFETUADO NO NOME DA AUTORA EM DECORRÊNCIA DOS REFERIDOS DÉBITOS, ABSTENDO-SE A RÉ DE PROCEDER A NOVAS INCLUSÕES – TEMA No 699 DO STJ (RESP 1.412.433) - RESOLUÇÃO NORMATIVA No. 414/2010 DA ANEEL - REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC, DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO.

O pedido de tutela de urgência será deferido quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

As condições para a atuação das concessionárias de serviços públicos de energia elétrica na apuração de fraude e na cobrança decorrente de recuperação de consumo efetivo por fraude, já foram objeto de definição pelo Superior Tribunal de Justiça em recurso repetitivo (REsp 1.412.433), o que não parece ter sido observado no caso presente, a impor a manutenção os termos da decisão recorrida.

Subsumindo a interpretação do STJ ao caso concreto, destaca-se a ausência de contraditório para efeito de constatação da fraude alegada pela Recorrente e que figura como razão de ser de todo o seu agir.

Ao contrário do que determina a Corte Superior, a dita fraude fora apurada ao talante exclusivo da Concessionária que, pelo que dos autos consta, em momento algum permitiu ao usuário o exercício de defesa, analisando unilateralmente o equipamento, concluindo pela existência de fraude, impondo a cobrança de valores retroativos em desproporção, calculando, para muito além dos 90 dias, o consumo recuperado.

A Resolução no 414/2010 da ANEEL exige prévia e comprovada comunicação do consumidor, por escrito, quanto ao local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado (artigo 129, §7o), o que não observou a pessoa jurídica recorrente, vez que se limitou a informar que a vistoria foi acompanhada pela proprietária da pessoa jurídica consumidora, sem qualquer lastro probatório nesse sentido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, na AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS no 1000860-21.2022.8.11.0037, movida em seu desfavor por OFICINA DA CARNE E CONVENIENCIA LTDA, que deferiu a tutela de urgência e determinou a suspensão da cobrança da fatura no valor de R$ 11.015,68, com vencimento em 11/11/2021, e das faturas nos valores de R$ 24.841,80 e R$ 25.946,32, ambas com vencimento em 25/02/2022.

Determinou, ainda, a suspensão do protesto efetuado no nome da autora em decorrência dos referidos débitos e que a parte requerida se abstenha de proceder a novas inclusões, relativamente ao débito discutido nos autos, até ulterior deliberação judicial.

Em suas razões, verbera a Agravante que não restou demonstrado o cumprimento dos requisitos exigidos pelo art. 300, CPC, porquanto a cobrança não se deu de maneira aleatória ou repentina, uma vez que as faturas enviadas e questionadas pela agravada se tratam de um desvio de energia, fazendo com que o medidor registrasse consumo a menor do que o efetivamente consumido no período compreendido entre abril de 2021 e setembro de 2021.

Alega que foi autuado o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI no 68136685, que teve o acompanhamento da Sra. Vanessa da Silva Rabelo, proprietária da agravada e que, após a realização da inspeção e regularização da medição de consumo, houve significativo aumento na média de KWh consumidos.

Assevera que procedeu à cobrança dos valores referentes ao período irregular observado, nos exatos termos do art. 130, IV, da Resolução no 414/2010, da ANEEL, e que enviou “Carta ao Cliente”, facultando ao agravado a possibilidade de interposição de recurso administrativo no prazo de 30 (trinta) dias.

Defende que não ha irregularidades na inspeção, além de o procedimento estar embasado legalmente, caberia à agravada apresentar razões pelas quais o processo de recuperação de consumo se afiguraria como ilegal, bem como agiu no exercício regular do direito (art. 188, I, CC) ao proceder com a recuperação.

Argui que resta evidenciada a má-fé da agravada, vez que sequer citou em sua petição inicial do que se tratava a cobrança realizada, induzindo o juízo a quo a erro.

Por fim, atesta que a Primeira Seção do STJ, ao julgar o Tema 699 dos recursos repetitivos (REsp 1.412.433) estabeleceu que é possível o corte administrativo do fornecimento de energia elétrica, nos casos como o dos autos.

Assim, requer a concessão de efeito suspensivo sobre a decisão e, no mérito, pugna seja dado provimento ao recurso para reformar a decisão recorrida, possibilitando assim, a cobrança da fatura regular em virtude de consumo recuperado.

A liminar recursal foi indeferida
(
ID 121660464).

Contraminuta da parte agravada (ID 124783699).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, proposta por OFICINA DE CARNE E CONVENIÊNCIA LTDA. em face de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, aduzindo que a pretensão material fundamenta-se na imputação de desvio de energia elétrica, com a expedição de faturas de recuperação de consumo correlatas no valor de R$ 24.841,80 (vinte e quatro mil oitocentos e quarenta e um reais e oitenta centavos), com vencimento 25/02/2022, da fatura no valor de R$ 25.946,32 (vinte e cinco mil, novecentos e quarenta e seis reais e trinta e dois centavos), com vencimento 25/02/2022, bem como do equívoco de faturamento da fatura no valor de R$ 11.015,68 (onze mil quinze reais e sessenta e oito centavos), com vencimento 11/11/2021.

Narra o autor que é titular da unidade consumidora UC 6/3138461-3 e após vistoria realizada, apontaram o desvio de energia elétrica e que recuperação de consumo, segundo o autor, é totalmente divergente da média de consumo.

A causa de pedir é a cobrança desarrazoada, com inobservância do procedimento previsto nas normativas da ANEEL.

Em sede de tutela provisória de urgência, postulou pela exclusão ou abstenção da inclusão do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, referente às faturas no valor de R$ 24.841,80 (vinte e quatro mil oitocentos e quarenta e um reais e oitenta centavos), com vencimento 25/02/2022, da fatura no valor de R$ 25.946,32 (vinte e cinco mil, novecentos e quarenta e seis reais e trinta e dois centavos), com vencimento 25/02/2022, e da fatura no valor de R$ 11.015,68 (onze mil quinze reais e sessenta e oito centavos), com vencimento em 11/11/2021, bem como a suspensão do protesto e a suspensão da cobrança das respectivas faturas.

Ao analisar o pleito liminar, o Magistrado de piso, entendendo pela presença dos requisitos autorizadores do art. 300, do CPC, deferiu a tutela de urgência e determinou a suspensão da cobrança da fatura no valor de R$ 11.015,68, com vencimento em 11/11/2021, e das faturas nos valores de R$ 24.841,80 e R$ 25.946,32, ambas com vencimento em 25/02/2022.

Determinou, ainda, a suspensão do protesto efetuado no nome da autora em decorrência dos referidos débitos e que a parte requerida se abstenha de proceder a novas inclusões, relativamente ao débito discutido nos autos, até ulterior deliberação judicial.

Irresignada, a parte requerida

interpôs o presente recurso buscando a reforma da decisão ao argumento de que age no exercício regular do direito (art. 188, I, CC) ao buscar a recuperação de consumo.

Pois bem.

A meu ver, o material probatório anexado aos autos da ação originária mostra-se suficiente e adequado, ao menos neste momento processual, a provar a existência de probabilidade do direito e o perigo de dano, necessários à concessão da medida de urgência pleiteada na origem.

No caso presente, inobstante seja possível a suspensão dos serviços de energia elétrica nos casos de inadimplemento, não se afigura razoável suspender o fornecimento de energia elétrica e inserir o nome do consumidor nos cadastros de proteção ao crédito quando existir discussão acerca da regularidade/legalidade da cobrança, principalmente, por dispor a Concessionária de energia de outras vias para cobrar eventuais débitos de seus usuários.

Como resta já cediço, as condições para a atuação das concessionárias de serviços públicos de energia elétrica na apuração de fraude e na cobrança decorrente de recuperação de consumo efetivo por fraude, já foram objeto de definição pelo Superior Tribunal de Justiça em recurso repetitivo (REsp 1.412.433), o que não parece ter sido observado no caso presente, a impor a manutenção os termos da decisão recorrida.

Assim definiu o STJ no Tema no 699:

“Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anteriores à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação.”

Subsumindo a interpretação do STJ ao caso concreto, destaca-se a ausência de contraditório para efeito de constatação da fraude alegada pela Recorrente e que figura como razão de ser de todo o seu agir.

Ao contrário do que determina a Corte Superior, a dita fraude fora apurada ao talante exclusivo da Concessionária que, pelo que dos autos consta, em momento algum permitiu ao usuário o exercício de defesa, analisando unilateralmente o equipamento, concluindo pela existência de fraude (ID 75305459 - origem), impondo a cobrança de valores retroativos em desproporção, calculando, para muito além dos 90 dias, o consumo recuperado.

Portanto, ainda que o artigo 130, da Resolução 414/2010, da ANEEL, disponha sobre a viabilidade de a prestadora de serviço público proceder à recuperação de sua receita caso constate a existência de irregularidade no medidor da unidade consumidora, e ainda que tomado o TOI como ato administrativo propriamente dito, como pretende a Recorrente, a atenção ao princípio do devido processo legal, também aplicável na seara administrativa, é imperiosa.

Ademais, não obstante, os termos do Recurso Repetitivo já julgado (REsp 1.412.433), o artigo 133 e seguintes, da Resolução 414/2010, da ANEEL, consagram os princípios do contraditório e da ampla defesa, ao estabelecer a ritualística a ser adotada pela distribuidora de energia elétrica para os casos em que houver diferença a cobrar ou a devolver perante o consumidor.

Acresça-se que a unilateralidade da conduta da concessionária de energia elétrica, extraída da documentação acostada, não se mostra suficiente para caracterizar qualquer irregularidade cometida por parte da agravada, cabendo sopesar tal vício do procedimento administrativo em favor do consumidor.

É assente que, em sendo negada pelo usuário a violação do medidor de energia elétrica, a realização de perícia técnica torna-se imprescindível para comprovar eventual irregularidade por ele cometida, a fim de dar concretude aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não cuidou em dar ensejo a Recorrente.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SUPOSTA IRREGULARIDADE NO MEDIDOR QUANDO DA REALIZAÇÃO DE VISTORIA UNILATERAL. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 129 DA RESOLUÇÃO 414 DA ANEEL. LEI No 8.078/1990 REGE A RELAÇÃO ENTRE CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL E O USUÁRIO FINAL. RECURSO DESPROVIDO. 1 - Cuida-se de Apelação Cível interposta por EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A contra a r. Sentença de fls. 220/223v, integrada pela Decisão de fls. 264/264v, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito e de Reparação por Danos Materiais e Morais, ajuizada por ADEMIR AGOSTINHO CIPRIANI em desfavor da Apelante, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e declarou inexistentes os débitos objeto dos Termos de Ocorrência de Inspeção (TOI) indicados na inicial, mas afastando a condenação da requerida em danos morais. 2 Conquanto a apelante tenha alegado que encontrou irregularidade no medidor quando da realização de vistoria unilateral, não há nos autos comprovação de que tenha sido realizada avaliação em laboratório de medição, e, tampouco, há provas em juízo do funcionamento irregular do medidor, com o devido acompanhamento do apelado, conforme previsão constante no art. 129 da Resolução 414 da ANEEL. 3 - Com base no precedente da Corte Cidadã acima exposto, conclui-se pela possibilidade de a concessionária de energia elétrica realizar a recuperação do efetivo consumo, desde que o débito pretérito por fraude do medidor seja apurado de forma a proporcionar o contraditório e a ampla defesa ao consumidor, máxime porque a Lei no 8.078/1990 é que rege a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, como sói ocorrer em casos como o ora analisado. Precedente. 4 Deste modo, caberia à concessionária apelante a prova do que foi alegado, no tocante às irregularidades no medidor de energia do apelado, ou seja, caberia ao fornecedor o ônus da prova quanto à caracterização de que o autor deu causa à irregularidade supostamente apontada, mas observando os indigitados princípios constitucionais, eis que impregnados da mais cara fundamentalidade. 5 - Recurso desprovido.” (TJ-ES, Apelação Cível no 011170041989, Relator : MANOEL ALVES RABELO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/03/2021)

A Resolução no 414/2010 da ANEEL exige prévia e comprovada comunicação do consumidor, por escrito, quanto ao local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado (artigo 129, §7o), o que não observou a pessoa jurídica recorrente, vez que se limitou a informar que a vistoria foi acompanhada pela proprietária da pessoa jurídica consumidora, sem qualquer lastro probatório nesse sentido.

Em outro aspecto, o fornecimento de energia elétrica é serviço público essencial, sem o qual, hoje, não se vive, e como este é prestado por empresa, sem que se ofereça opção ao usuário para contratá-lo com outro ente, seu corte é medida extrema, que deve ser tomada em última hipótese, sob pena de serem relegados direitos básicos de todo ser humano, quais sejam, a dignidade e a qualidade de vida, mormente porque está sendo discutida a dívida em Juízo.

Assim, levando em consideração que a Recorrida está discutindo a origem das faturas extras referente ao período de anormalidade, bem como a regularidade, ou não do consumo, tenho que, em princípio, está evidente a plausibilidade do direito invocado, o que confere probabilidade as alegações sustentadas na inicial.

De igual modo, o perigo de dano é notório, pois caso a liminar não fosse concedida, a Agravada teria seu fornecimento de energia elétrica suspenso, aliado ao fato de que seu nome poderá ser inscrito nos órgãos de restrição ao crédito, por débito que, ainda, está sendo questionado.

Por outro lado, não se vislumbra a irreversibilidade dos efeitos da decisão concessiva, nos termos do art. 300, do CPC.

Assim, a meu ver, tenho que restou suficiente demonstrado o preenchimento dos requisitos necessários para o deferimento da tutela.

Diante do exposto,
CONHEÇO

do presente recurso, mas, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2022